Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751292-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINO JAIME DE FARIA, MARIA JOAQUINA NUNES DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELINO JAIME DE FARIA E OUTRO contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos Embargos à Execução n.o 0717719-52.2018.8.07.0001, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida aos embargantes e fixou prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Na oportunidade, o douto magistrado aplicou multa no valor equivalente ao décuplo das custas não recolhidas, em favor da Fazenda Pública Federal, sob pena de inscrição na dívida ativa (ID 75405222 da origem). Nas razões (ID 21896017), narram os agravantes se tratar de embargos à execução opostos com pedido de gratuidade de justiça, a qual lhes foi concedida no julgamento do AGI n. 0717428-55.2018.8.07.0000, por esta egrégia Segunda Turma Cível. Todavia, em 17/09/2020, o julgador de origem entendeu por revogar o benefício, fundado na alteração da condição financeira dos embargantes, em razão da indicação de dois peritos contábeis. Argumentam, no entanto, não ter havido ainda contratação dos assistentes técnicos, mas tão somente a sua indicação para evitar a preclusão, de modo que não houve contratação ou promessa de pagamento de honorários aos peritos indicados. Assim, inexiste mudança na situação econômico-financeira dos agravantes a embasar a revogação da gratuidade de justiça, sobretudo porque permanecem superendividados. Com tais argumentos, buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de manter o benefício anteriormente concedido e afastar a multa aplicada. Ausente o preparo, em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, fixando prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, bem como aplicou multa no valor equivalente ao décuplo das custas que deixaram de recolher, a qual deverá ser recolhida no mesmo prazo, sob pena de inscrição na dívida ativa federal (ID 75405222 da origem). Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso V e parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, em face da determinação de recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. É certo que o artigo 98, § 3o, do CPC preceitua a possibilidade de questionamento acerca da gratuidade de justiça a qualquer tempo, desde que devidamente comprovada eventual mudança da situação fática. Contudo, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito recursal, entendo que os fundamentos que levaram à concessão do beneplácito aos agravantes no AGI n. 0717428-55.2018.8.07.0000 permanecem inalterados, pois as inúmeras execuções ajuizadas em seu desfavor ainda se mantêm. Além disso, consta dos autos declaração dos peritos contábeis indicados, afirmando a ausência de contratação ou pagamento de honorários pelos agravantes (ID 21896018). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, até ulterior deliberação. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Dispenso informações. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator